Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-84.2021.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – Exercício de 2021 – Município de Apiaí – Procedência em primeiro grau - Progressividade extrafiscal reconhecida como descabida – Lei Municipal no 122/19 (CTM) insuficiente – Cogitada falta de atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 182, § 4o, da Constituição Federal e pela Lei Federal no 10.257/01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – Exercício de 2021 – Município de Apiaí – Procedência em primeiro grau - Progressividade extrafiscal reconhecida como descabida – Lei Municipal no 122/19 (CTM) insuficiente – Cogitada falta de atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 182, § 4o, da Constituição Federal e pela Lei Federal no 10.257/01 – Progressividade extrafiscal não demonstrada – Seletividade prevista pelo art. 187 da mesma Lei – Cabimento - Alíquotas idênticas - Aumento de alíquota para imóveis não edificados, conforme Anexo II do CTM – Art. 97-IV do CTN - Lançamento preservado – Sentença reformada - Apelo da municipalidade provido.